Tribunal: TJDFT
Processo: 0710525-64.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TÉCNICO ENFERMAGEM. LOTAÇÃO. ADICIONAL INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Recurso Inominado interposto pelo autor, ora recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Entendeu o juízo de origem que o autor não preenche os requisitos para concessão do adicional conforme pleiteado.
3. Aduz o recorrente que faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo devido ao fato de ter laborado em circunstâncias insalubres durante a pandemia do COVID-19, requerendo sua concessão e reflexo nas demais verbas salariais. Requer gratuidade de justiça.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 69578017). O recorrido defende a necessidade de apresentação de laudo pericial para a concessão do adicional pleiteado, o que não foi apresentado pelo recorrente. Pugna pelo desprovimento do recurso.
III. Questão em Discussão
5. A questão posta em discussão diz respeito a eventual direito do recorrente, servidor da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, de receber o Adicional de Insalubridade em grau máximo.
IV. Razões de Decidir
6. Gratuidade de justiça deferida ao recorrente.
7. A constituição Federal trouxe proteção especial ao trabalhador que esteja exposto em atividade peculiar, que apresente risco ou perigo, por intermédio do adicional de remuneração.
8. O servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade, conforme art. 79, da Lei Complementar no 840/11.
9. Ocorre que a caracterização da atividade insalubre depende da realização de perícia no local de trabalho, com a elaboração de laudo técnico, não se permitindo perceber adicional em seu grau máximo quando ausente contato contínuo e permanente com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas ou com esgoto e lixo urbano, conforme exigido pela NR 15.
10. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o pedido de uniformização de interpretação de lei (PUIL n. 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 11/4/2018, DJe de 18/4/2018), pacificou que o pagamento de insalubridade está condicionado à perícia atestando efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos o servidor, sendo que o termo inicial do adicional é a data do laudo pericial que vistoriou o local de trabalho.
11. No caso dos autos, o recorrente não apresentou qualquer perícia, de modo que não atende aos requisitos legais para a concessão do adicional pleiteado.
12. Assim, a manutenção da sentença que indeferiu o pleito do recorrente é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95. Exigibilidade suspensa, ante a gratuidade de justiça deferida.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): Portaria no. 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 15 - Atividades e Operações Insalubres, anexo 14 – AGENTES BIOLOGICOS;
Art. 79 da Lei Complementar do DF no 840/2011.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): STJ, PUIL n. 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 11.04.2018